Tribunal: TJDFT
Processo: 0700431-93.2020.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELACÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIMES AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VITIMA. RELEVANCIA ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DESINTERESSE DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. RECURSO ACUSAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPUTAÇÃO VAGA E GENÉRICA. PROVA FRÁGIL. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO MP DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas e da contravenção penal de vias de fato, contra a ex-companheira e o enteado do réu, em contexto de violência doméstica.

2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova, como declarações testemunhais.

3. O exame de corpo de delito, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo apenas supletivamente ser suprido pela prova testemunhal quando os vestígios tenham desaparecido ou quando não seja possível a sua realização por circunstâncias devidamente fundamentadas. Portanto, se era possível sua realização, e esta não ocorreu, de acordo com as normas pertinentes (art. 159 do CPP), a prova testemunhal não supre a sua ausência. Precedentes. 3.1. Desclassifica-se o crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, ante a ausência do laudo pericial.

4. Sem a certeza total da materialidade do delito e da autoria imputada ao denunciado, não pode o julgador proferir decreto condenatório, devendo ser mantida a absolvição do réu quanto ao crime de ameaça e à contravenção penal de vias de fato com relação aos enteados, em face da imputação vaga e genérica.

5. Recursos conhecidos. Recurso do MP desprovido. Recurso da Defesa parcialmente provido.